Tribunal: STF
Processo: HC 82844
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INCÊNDIO DOLOSO. DOIS LAUDOS PERICIAIS.
ABSOLVIÇÃO NA 1ª INSTÂNCIA E CONDENAÇÃO NA 2ª INSTÂNCIA. RECURSO DA
ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO.
A apresentação de dois laudos periciais -
 um realizado logo após o incêndio por perito experiente e renomado
na região, outro realizado dias após o ocorrido por perito vindo da
capital do Estado - com conclusões totalmente divergentes, demonstra
 séria dúvida para a comprovação irrestrita da intencionalidade do
incêndio.
Justificam ainda a concessão da ordem elementos
como:
a) o Ministério Público de 1º grau ter sugerido a absolvição
do réu, sugestão acompanhada pelo juízo criminal;
b) a segunda
perícia - que concluía pelo incêndio doloso - ter sido elaborado
dias depois do evento; e
c) a dúvida do Ministério Público acerca
da idoneidade do perito que formalizou o segundo laudo.
A
configuração dessas sérias incertezas demonstra falta de base sólida
 para a condenação do paciente.
Habeas corpus deferido.